Tribunal: TJMT
Processo: 0010215-66.2007.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010215-66.2007.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBINO ERNST - CPF: 201.603.481-53 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOAO MARCELO GONCALVES - INFORMATICA - ME - CNPJ: 04.433.319/0001-61 (EMBARGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), JOAO MARCELO GONCALVES - INFORMATICA - ME - CNPJ: 04.433.319/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GONÇALVES E MELO LTDA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO RECURSAL - OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual vício elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constatado o vício, seu acolhimento é medida que impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Rubino Ernest,
em face de acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação, proposto em face de
Banco Bradesco S/A e Gonçalves e Melo Ltda.,
para o fim de condenar a Instituição Bancária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao deixar de condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tal como a majoração em sede recursal.

A parte embargada Gonçalves e Melo Ltda. foi oportunizada a se manifestar e pugna pelo provimento parcial do recurso, para que haja condenação do Banco ao pagamento dos honorários (Id no 78531470).

Por outro lado, o embargado Banco Bradesco S/A apresenta as contrarrazões ao recurso, pugnando pela rejeição dos embargos (Id no 78833481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ou seja, se o julgado se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como possível erro material.

No caso, o embargante sustenta a omissão no acórdão quanto
à inversão
do ônus de sucumbência e a condenação do Banco Bradesco S/A ao pagamento dos honorários advocatícios, tal como a majoração em sede recursal.

In casu
, importante esclarecer que a ação fora proposta com o objetivo de ver declarado inexistente o débito, que culminou a inscrição do nome do autor, ora embargante, no cadastro negativo, posto que já havia sido quitada sua obrigação.

O Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos em relação a Gonçalves e Melo Ltda., para o fim de declarar a inexistência do débito e condenar a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ao pagamento dos honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entretanto, julgou improcedentes os pedidos em face do Banco Bradesco S/A, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa, em razão da justiça gratuita.

Em sede recursal, fora reconhecida a responsabilidade da Instituição Bancária que cometeu a má prestação dos seus serviços de endosso-mandatário e, portanto, também deve assumir as consequências da negativação indevida do nome do autor.

Por conseguinte, o acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação, para o fim de condenar também o Banco Bradesco S/A ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse contexto, evidente que o autor, ora embargante, passou a ser o vencedor e o Banco o vencido e, portanto, imperioso que seja invertido o ônus de sucumbência, nos termos do que dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Desta forma, para o seu arbitramento, necessário que seja observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da demanda, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, conforme preceitua o artigo 85, §2o do CPC. Assim, entendo como razoável e proporcional o arbitramento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Com efeito, o atual Código de Processo Civil, dispõe, ainda, que considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, devem ser majorados os honorários sucumbenciais, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11o, a qual a parte vencida fica obrigada a arcar por expressa previsão legal.

Dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Dessa forma, considerando que fora arbitrado, a título de honorários, o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entendo razoável e proporcional a majoração para o montante de 15% (quinze por cento), considerando o artigo 85, §11 do CPC, supramencionado.

Sendo assim, de fato, houve uma omissão no acórdão embargado, que deve ser suprida.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS, EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO
– VÍCIO EXISTENTE – INVERSÃO CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - COM EFEITO INFRINGENTE. Havendo omissão no acordão, deve ser provido os embargos, inclusive para concessão de efeito infringente. (ED 90775/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL - OMISSÃO EVIDENCIADA
- MAJORAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.

Constatada a omissão, os honorários sucumbenciais devem ser majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC
.” (N.U 1015313-19.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11 DO CPC – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA DESPROVIDO – OMISSÃO NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os Aclaratórios para corrigir omissão quanto aos honorários recursais e aplicar o § 11 do artigo 85 do CPC, para o fim de majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação.”
(N.U 1000272-61.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021) (destaquei)

Nesse contexto, é de se acolher os presentes embargos, para sanar a omissão do acórdão, no que tange a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais e sua majoração, em sede recursal.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – RECONHECIMENTO – INDENIZAÇÃO MATERIAL QUE DEVE CORRESPONDER AO EFETIVO PREJUÍZO ECONÔMICO PERSEGUIDO – VÍCIO SANANDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada a existência de obscuridade, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de aclarar a parte do acórdão
e fazer constar que o valor da dívida relativa aos lucros cessantes e aos danos emergentes deve corresponder ao efetivo prejuízo econômico perseguido no recurso de apelação.” (N.U 0005536-79.2006.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes,
para sanando a omissão do acórdão, inverter o ônus de sucumbência em relação ao Banco Bradesco S/A, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, ainda, para o fim de majorar ambas as condenações de honorários, em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021